Tribunal: TJES
Processo: 0025143-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025143-03.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RETORNO AO TRABALHO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O LABOR - CAUSA DE PEDIR - PROVIMENTO DECLARATÓRIO A RESPEITO INCABÍVEL -
RECURSO PREJUDICADO.

1 – O apelante – delegado de polícia – ingressou com a presente demanda no ano de 2012 objetivando a concessão de aposentadoria com proventos integrais, tendo como fundamento o alegado nexo causal entre a sua patologia e a atividade profissional desempenhada.

2 - Após a designação da sessão de julgamento, peticionou informando que retornou ao exercício do cargo. Desse modo, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, matéria que inclusive desafia manifestação de ofício.

3 - Embora o recorrente alegue que subsiste o interesse no pedido declaratório de reconhecimento do nexo causal entre a patologia e o labor, inegável tratar-se da causa de pedir formulada, e não de um pedido autônomo, de modo que, uma vez prejudicado este, não há falar em procedência daquele.

4 – Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025143-03.2012.8.08.0024

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Christian Robert dos Rios

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 675/698 sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, porquanto contraditória entre os seus fundamentos e a parte dispositiva.

Afirma que formulou pedido declaratório (reconhecimento do nexo causal) e condenatório (aposentadoria com proventos integrais), de modo que, tendo a sentença reconhecido o nexo entre a atividade de delegado de polícia e a patologia, mister a sua reforma para julgar parcialmente procedente a demanda.

No mérito, aduz que a sentença baseou-se em dispositivo legal revogado (art. 30 da LC nº 282/2004), incumbindo ao Magistrado aplicar norma diversa ao constatar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, no caso, a LC nº 657/2012.

E mais: estando permanentemente incapacitado para o exercício da atividade de delegado de polícia, não há falar em gradação da moléstia para a concessão do benefício, tratando-se de requisito não previsto na legislação.

Por fim, reafirma a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, na medida em que o acolhimento do pedido importa no seu enquadramento funcional.

Contrarrazões do Estado (fls. 714/722-vº) e da Autarquia (fls. 724/730) pela manutenção da sentença.

Após a designação da sessão de julgamento, peticionou o apelante - id. 6884440 - informando que reassumiu o cargo de delegado de polícia, sendo pleiteada
“a extinção do pedido de aposentadoria, sem resolução de mérito, e por outro giro, que seja mantido o pedido e consequentemente a demanda em relação ao pedido de reconhecimento de doença ocupacional, conforme acima fundamentado, por ser de inteira Justiça, invertendo-se a sucumbência
”.

Despacho id. 7711413 determinando a intimação dos recorridos para se manifestarem sobre a petição do recorrente.

A providência foi regularmente cumprida, consoante manifestações ids. 8385903 e 8402885.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MARIANELLI LOSS:-

Excelência, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, os demais Desembargadores presentes nesta sessão, os colegas advogados, os doutos serventuários da justiça e demais presentes.

Bom, Excelência, aqui estamos diante de uma apelação civil em razão de uma ação que foi iniciada no ano de 2012 (dois mil e doze) em razão da atitude do IPAJM em não reconhecer como ocupacional a doença que afligia, e que ainda aflige meu constituinte, inclusive doença essa de ordem psiquiátrica.

Pois bem, uma vez não reconhecida administrativamente, como é de conhecimento, a lei que rege os servidores determina que no prazo de 24 (vinte quatro) meses a aposentadoria se dá de forma compulsória.

Logo, com o não reconhecimento, o meu cliente seria aposentado de forma proporcional, o que lhe geraria um prejuízo contumaz.

Em razão desse não reconhecimento administrativo, nós inauguramos a ação, a demanda que tinha, na verdade, essa demanda tinha um cunho dúplice, ao apresentar o pedido, peço vênia para ler exatamente,
ipsi
s
lit
t
eris
, o que constou. Está assim:

A procedência do pedido, para que seja declarado, por sentença, o nexo causal entre a patologia do requerente e suas funções laborais, configurando, assim, sua moléstia como doença ocupacional, lhe garantindo,
ainda
, o direito de ser aposentado, caso assim o seja, com os vencimentos integrais na forma do art. 30 (trinta) da Lei nº 282, de 2004 (dois mil e quatro).

Eu peço vênia aqui, só para ressaltar, que à época da propositura da ação, que, aliás, também converge para a mesma data em que, teoricamente, o meu cliente deveria ter sido aposentado compulsoriamente, naquela época o artigo 30 (trinta) da lei 282 tinha a seguinte redação:

Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme o disposto na Constituição Federal, considera-se moléstia profissional ou doença grave.

E aí o artigo continua dizendo e classificando o que são doenças graves.

Ou seja, quando nós propusemos a ação, o nosso pedido teoricamente se baseou no artigo 30 (trinta), porque o artigo 30 (trinta), na verdade, naquela época, vigia que, constatada a doença ocupacional, o servidor seria aposentado com seus proventos integrais.

Pois bem. Não obstante nós termos mencionado, e eu já faço logo um parêntese, o artigo 30 (trinta) da lei 282, inclusive isso é de conhecimento acadêmico e entendimento de jurisprudencial, o juiz não está adstrito à fundamentação jurídica, muito menos à artigo de lei. Ele pode julgar a causa de acordo com fundamentação diversa, de acordo com lei diversa. Nós aprendemos que “dar-me o fato que lhe darei o direito”.

O pedido foi dúplice; o pedido foi bem separado; o pedido tinha um cunho inicialmente declaratório, posteriormente, de obrigação de fazer para que fosse implementada a aposentadoria do requerente.

O feito foi processado; foi realizada perícia judicial nos autos, e constatado, como não poderia ser diferente, a doença ocupacional no apelante.

Tanto foi constatado que na própria sentença, a própria juíza, na fundamentação, e eu peço vênia para ler o que ela mencionou no julgado:

“Portanto, fica evidente que o ilustre perito teve acesso a todo o histórico funcional do autor, e concluiu pela existência do nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido pelo autor, de forma concausa, com a conotação de incapacidade total para o trabalho, isto é, as atividades laborativas concorreram para o agravamento da doença diagnosticada”

Bom, não há dúvidas.

A perícia reconhece a doença ocupacional. A própria sentença, quando ela fundamenta a sua parte dispositiva, também menciona a doença ocupacional.
Entretanto, na parte dispositiva, ela julga totalmente em procedente, porque ela entende que, quando do julgamento, o artigo 30 (trinta) já tinha sido revogado.
Na época, como esse artigo 30 (trinta) teve, na verdade, uma alteração, que foi pela lei 836, depois uma revogação na lei 938, ao tempo da sentença estava em vigência a lei 836, em que suprimia esse termo doença profissional, ela suprime do texto da lei, e, por essa razão, a juíza entende que, por não estar ali escrito mais, por conta da alteração da lei 836, a doença profissional, então ela julga totalmente improcedente.

Ela desconsidera o meu pedido declaratório para que fosse declarada a doença ocupacional, e eu friso, o pedido era que reconhecesse a doença ocupacional e, caso assim fosse, que fosse aposentado de acordo com o artigo 30 (trinta).

Ela poderia ter reconhecido a doença ocupacional e até julgado improcedente conforme o entendimento de que, naquela época da sentença, não estava mais em vigência o artigo 30 (trinta). Até aí, tudo bem. Só que ela foi omissa ao não enfrentar o meu pedido declaratório de reconhecimento de nexo causal com a patologia do meu cliente.

Nós apresentamos embargos de declaração. Infelizmente, a douta Magistrada, naquela decisão, disse que, na verdade, era mero inconformismo.

Aliás, nos meus embargos de declaração, eu fiz questão de mencionar que, sendo o meu cliente delegado de polícia, ele tinha legislação própria,
que é no caso a lei 657 de 2012 (dois mil e doze) e a lei 3481, que ela poderia ter aplicado perfeitamente, e se aplicado fosse, necessariamente, o resultado seria outro.

Infelizmente, ela disse que o que estava ocorrendo seria uma inovação recursal, manteve a sentença e também, em “ininteligível” passou acerca do tema que eu levei ao crivo daquela magistrada.

Bom, Excelências, eu tracei esse cenário para que Vossas Excelências entendam que, e deixo frisado, que o pedido foi dúplice. Não há dúvidas, o pedido é dúplice. Primeiro declaratório, e, depois de obrigação de fazer para que fosse instituída a aposentadoria, caso assim seja, e repito o que disse, o que escrevi no pedido.

A sentença, ao não se manifestar, na parte dispositiva, inobstante que na parte da fundamentação ter claramente reconhecido a doença ocupacional, com todas as vênias a douta Magistrada de piso, ela incorreu em 2 (duas) falhas graves.
Primeiro que ela foi omissa, o que torna o julgado nulo. Segundo, ela foi totalmente contraditória, inclusive, eu transcrevo no meu recurso um aresto no sentido de que, quando a sentença é contraditória entre os fundamentos e a parte expositiva, essa peculiaridade a torna nula.

Preliminarmente, eu requeiro a Vossas Excelências que analisem essa questão da nulidade da sentença sob esses 2 (dois) prismas, quais sejam: o da contradição entre a parte da fundamentação e a parte dispositiva, e a flagrante omissão, não obstante o manuseio por parte do apelante, de embargos de declaração.

Excelências, partindo já para o fim da minha fundamentação, eu só quero deixar claro que nós estamos aqui fundamentando e buscando a reforma da sentença porque é crucial que o meu cliente, no mínimo, tenha uma prestação jurisdicional, uma declaração judicial de que ele tem uma doença de cunho profissional.
Explico por quê.

Primeiro ponto: essa doença foi reconhecida por perícia judicial, disso a gente não tem como fugir. Essa doença foi expressamente reconhecida pela douta Magistrada de piso, quando da sentença.

E ela é necessária por quê? Primeiro que ela pode ressurgir, e isso tem uma consequência muito elevada na carreira profissional do meu cliente, porque se ela ressurge, como essa doença tem fundo psiquiátrico, ela está controlada hoje, mas nós sabemos que doença psiquiátrica pode voltar, basta somente um gatilho, um fato, um aborrecimento até. Já vi casos de doença ocupacional ressurgir, e isso pode acontecer com o meu cliente.

Acaso este Tribunal não reforme a sentença, ao menos no sentido de reconhecer a doença ocupacional, acaso a doença retorne, o próprio IPAJM vai poder se valer dessa não declaração e imputar a ele, talvez, vamos chamar de pena, uma aposentadoria, sem que essa doença ocupacional seja levada em consideração.

E isso à luz daquelas normas que eu antes citei, Leis 3400/81 e Lei 657/2012 (dois mil e doze), isso tem uma clara e flagrante consequência. É muito diverso.
Com a aplicação da lei, reconhecendo a doença ocupacional é um cenário, não reconhecendo a doença ocupacional, é um cenário totalmente diferente.

Além disso, esse reconhecimento de como ocupacional a doença do apelante, ela também traz conotações financeiras, porque pela lei 3400 existe uma progressão, e que aqueles servidores em que são constatadas doenças ocupacionais, até mesmo porque adquiriram aquelas patologias no desenvolver de suas funções, e que não são leves, a função de delegado de polícia não é leve, então como uma forma de, não vou nem dizer de indenização, mas uma forma de amenizar esse prejuízo que foi sofrido por conta da atividade desempenhada, é que existe essa digressão, e é necessário que este Tribunal reconheça essa doença ocupacional para que isso não repristine mais efeitos negativos, inclusive na vida financeira do apelante.

Além disso, em outras ações análogas, caso não seja reconhecida a doença ocupacional, o próprio IPAJM já disse que vai fazer...só a título de ilustração, Excelência, eu tenho outros 2 (dois) processos muito parecidos. Em um deles, o IPAJM deixou claro: olha, se não reconhecer a doença ocupacional, eu vou retroagir lá na data de 2012 (dois mil e doze), e vou aposentar você de forma proporcional. Você, leia-se, servidor, e aí vem cobrando todas as diferenças salariais.

Olha bem o prejuízo e a situação que o meu cliente poderá se submeter, caso não seja ao menos reconhecida a doença ocupacional.

E eu finalizo e peço que Vossas Excelências analisem sob o prisma da irretroatividade da lei para prejudicar. Ora, a sentença levou em consideração o artigo 30 (trinta) ao tempo da sentença revogado sim, pelo menos não revogado, mas sim com a não expressão clara como doença que enseja a aposentadorias com proventos integrais, mas ela se baseou na vigência da lei ao tempo da sentença.

E como nós sabemos, a lei não pode retroagir para prejudicar. E uma nova lei não pode prejudicar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Ora, se o meu cliente tinha possibilidade de ter estabelecido a aposentadoria lá em 2012 (dois mil e doze), se nós ingressamos com a ação baseada na norma de 2012 (dois mil e doze), a norma a ser aplicada ao caso é a norma de 2012 (dois mil e doze), e não as alterações posteriores em razão do tempo, e diga-se de passagem, este processo levou um tempo considerável.

Então, eu finalizo pugnando pela reforma do julgado, no mínimo, para que este Tribunal se manifeste e reconheça o que a perícia reconheceu, o que a douta juíza também reconheceu, não obstante não ter mencionado na parte dispositiva a doença ocupacional que acomete o meu cliente.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Christian Robert dos Rios em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 675/698 sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, porquanto contraditória entre os seus fundamentos e a parte dispositiva.

Afirma que formulou pedido declaratório (reconhecimento do nexo causal) e condenatório (aposentadoria com proventos integrais), de modo que, tendo a sentença reconhecido o nexo entre a atividade de delegado de polícia e a patologia, mister a sua reforma para julgar parcialmente procedente a demanda.

No mérito, aduz que a sentença baseou-se em dispositivo legal revogado (art. 30 da LC nº 282/2004), incumbindo ao Magistrado aplicar norma diversa ao constatar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, no caso, a LC nº 657/2012.

E mais: estando permanentemente incapacitado para o exercício da atividade de delegado de polícia, não há falar em gradação da moléstia para a concessão do benefício, tratando-se de requisito não previsto na legislação.

Por fim, reafirma a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, na medida em que o acolhimento do pedido importa no seu enquadramento funcional.

Contrarrazões do Estado (fls. 714/722-vº) e da Autarquia (fls. 724/730) pela manutenção da sentença.

Após a designação da sessão de julgamento, peticionou o apelante - id. 6884440 - informando que reassumiu o cargo de delegado de polícia, sendo pleiteada
“a extinção do pedido de aposentadoria, sem resolução de mérito, e por outro giro, que seja mantido o pedido e consequentemente a demanda em relação ao pedido de reconhecimento de doença ocupacional, conforme acima fundamentado, por ser de inteira Justiça, invertendo-se a sucumbência
”, o que resultou na retirada do apelo da pauta respectiva.

Despacho id. 7711413 determinando a intimação dos recorridos para se manifestarem sobre a petição do recorrente.

A providência foi regularmente cumprida, consoante manifestações ids. 8385903 e 8402885.

Pois bem.

O apelante – delegado de polícia – ingressou com a presente demanda no ano de 2012 objetivando a concessão de aposentadoria com proventos integrais, tendo como fundamento o alegado nexo causal entre a sua patologia e a atividade profissional desempenhada.

Nada obstante, após a designação da sessão de julgamento, peticionou informando que retornou ao exercício do cargo.

Desse modo, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, matéria que desafia, inclusive, manifestação de ofício.

Afinal, como antes destacado, o pedido formulado restou prejudicado em razão do retorno às atividades, a revelar a ausência de incapacidade laboral e, consequentemente, do direito à aposentadoria.

Nesse cenário, embora o recorrente alegue que subsiste o interesse no pedido declaratório de reconhecimento do nexo causal entre a patologia e o labor,
inegável tratar-se da causa de pedir formulada, e não de um pedido autônomo,
de modo que, uma vez prejudicado este, não há falar em procedência daquele. Quer dizer, a análise do nexo de causalidade era condição
sine qua non
para deliberação sobre o pleito autoral deduzido, ou seja, aposentadoria por invalidez.

É o que se extrai da análise da petição inicial, sendo toda a construção argumentativa baseada na suposta doença ocupacional que, uma vez acolhida, ensejaria a almejada aposentadoria por invalidez.

Lado outro, não houve qualquer argumentação relativa à necessidade de reconhecimento da enfermidade laboral para fins de progressão funcional, cuja argumentação somente foi levantada neste momento, em flagrante inovação.

Ademais, verifico que o juízo
a quo
já havia reconhecido a concausa, nos seguintes termos:

Portanto, fica evidente que o ilustre perito teve acesso a todo histórico funcional do autor e concluiu pela existência de nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido pelo autor, de forma concausa, com

a conotação de incapacidade total para o trabalho, isto é, as atividades laborativas concorreram para o agravamento da doença diagnosticada.

Como se vê, não

escapam

do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam

o estado físico do trabalhador.

Doutrinariamente, vejamos o que diz a respeito JOSÉ DE OLIVEIRA, em

sua obra intitulada "ACIDENTES DO TRABALHO", editora Saraiva - 3 edição - pág. 21: "O

nexo da causalidade não precisa ser exclusivo, na ocorrência acidentária, podendo até

mesmo o trabalho ter ocorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com

o trabalho e outras totalmente desvinculados, ao que chamamos de concausa".

Vale ressaltar, ainda, que na ocorrência acidentária, o nexo causal não precisa ser exclusivo, basta que o trabalho e/ou acidente tenha, de alguma maneira, concorrido para o resultado danoso.

(...)

Desse modo, está devidamente comprovado o agravamento e a incapacidade do autor, parcial e permanente, bem como o nexo de causalidade ainda que indireto (concausa) entre a doença acometida e as atividades laborais desenvolvidas durante o exercício da função pública como Delegado de Polícia Civil.

Sob tal enfoque, já constando na sentença o nexo almejado, também sob tal aspecto não haveria interesse recursal, sendo que sobre a referida fundamentação não incidem os efeitos da coisa julgada, a teor do art. 504, I, do CPC.

De conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Saudando o doutor Marcelo, eu também lancei voto no PJe, acompanhando o relator, Eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Também eu assim procedi.

*

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0025143
-
03
.20
12
.8.08.00
24

APELANTE
:
CHRISTIAN ROBERT DOS RIOS

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Christian Robert dos Rios

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 675/698 sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, porquanto contraditória entre os seus fundamentos e a parte dispositiva.

Afirma que formulou pedido declaratório (reconhecimento do nexo causal) e condenatório (aposentadoria com proventos integrais), de modo que, tendo a sentença reconhecido o nexo entre a atividade de delegado de polícia e a patologia, mister a sua reforma para julgar parcialmente procedente a demanda.

No mérito, aduz que a sentença baseou-se em dispositivo legal revogado (art. 30 da LC nº 282/2004), incumbindo ao Magistrado aplicar norma diversa ao constatar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, no caso, a LC nº 657/2012.

E mais: estando permanentemente incapacitado para o exercício da atividade de delegado de polícia, não há falar em gradação da moléstia para a concessão do benefício, tratando-se de requisito não previsto na legislação.

Por fim, reafirma a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, na medida em que o acolhimento do pedido importa no seu enquadramento funcional.

Contrarrazões do Estado (fls. 714/722-vº) e da Autarquia (fls. 724/730) pela manutenção da sentença.

Após a designação da sessão de julgamento, peticionou o apelante - id. 6884440 - informando que reassumiu o cargo de delegado de polícia, sendo pleiteada
“a extinção do pedido de aposentadoria, sem resolução de mérito, e por outro giro, que seja mantido o pedido e consequentemente a demanda em relação ao pedido de reconhecimento de doença ocupacional, conforme acima fundamentado, por ser de inteira Justiça, invertendo-se a sucumbência
”, o que resultou na retirada do apelo da pauta respectiva.

Despacho id. 7711413 determinando a intimação dos recorridos para se manifestarem sobre a petição do recorrente.

A providência foi regularmente cumprida, consoante manifestações ids. 8385903 e 8402885.

Pois bem.

O apelante – delegado de polícia – ingressou com a presente demanda no ano de 2012 objetivando a concessão de aposentadoria com proventos integrais, tendo
como fundamento
o alegado nexo causal entre a sua patologia e a atividade profissional desempenhada.

Nada obstante, após a designação da sessão de julgamento, peticionou informando que retornou ao exercício do cargo.

Desse modo, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, matéria que desafia, inclusive, manifestação de ofício.

Afinal, como antes destacado, o pedido formulado restou prejudicado em razão do retorno às atividades, a revelar a ausência de incapacidade laboral e, consequentemente, do direito à aposentadoria.

Nesse cenário, embora o recorrente alegue que subsiste o interesse no pedido declaratório de reconhecimento do nexo causal entre a patologia e o labor,
inegável tratar-se da causa de pedir formulada, e não de um pedido autônomo,
de modo que, uma vez prejudicado este, não há falar em procedência daquele. Quer dizer, a análise do nexo de causalidade era condição
sine qua non
para deliberação sobre o pleito autoral deduzido, ou seja, aposentadoria por invalidez.

É o que se extrai da análise da petição inicial, sendo toda a construção argumentativa baseada na suposta doença ocupacional que, uma vez acolhida, ensejaria a almejada aposentadoria por invalidez.

Lado outro, não houve qualquer argumentação relativa à necessidade de reconhecimento da enfermidade laboral para fins de progressão funcional, cuja argumentação somente foi levantada neste momento, em flagrante inovação.

Ademais, verifico que o juízo
a quo
já havia reconhecido a concausa, nos seguintes termos:

Portanto, fica evidente que o ilustre perito teve acesso a todo histórico funcional do autor e concluiu pela existência de nexo causal entre as patologias e o traba
l
ho exercido pelo autor, de forma concausa, co
m
a conota
ç
ão de incapacidade total para o traba
l
ho, isto é, as atividades laborativas concorreram para o agravamento da doen
ç
a diagnosticada.

Como se y
ê
, n
ão
escapa
m
do conceito de doen
ç
a do traba
l
ho as concausas de agrava
m
ento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacita
ç
ão, de qualquer modo priva
m
o estado f
í
sico do traba
l
hador.

Doutrinariamente, veja
m
os o que diz a respeito JOSÉ DE OLIVEIRA, e
m
sua obra intitulada "ACIDENTES DO TRABALHO", editora Saraiva - 3 edi
ç
ão - pág. 21: "
O
nexo da causalidade n
ã
o precisa ser exc
l
usivo, na ocorrência acidentária, podendo at
é
mesmo o traba
l
ho ter ocorrido para o fato, ou concorrer u
m
a causa relacionada co
m
o traba
l
ho e outras tota
lm
ente desvinculados, ao que cha
m
a
m
os de concausa".

Vale ressaltar, ainda, que na ocorrência acidentária, o nexo causal não precisa ser exclusivo, basta que o trabalho e/ou acidente tenha, de alguma maneira, concorrido para o resultado danoso.

(...)

Desse modo, está devida
m
ente comprovado o agrav
am
ento e a incapacidade do autor, parcial e permanente, be
m
co
m
o o nexo de causalidade ainda que indireto (concausa) entre a doença aco
m
etida e as atividades laborais desenvolvidas durante o exerc
í
cio da fun
ç
ão p
ú
blica co
m
o Delegado de Pol
í
cia Civil.

Sob tal enfoque, já constando na sentença o nexo almejado, também sob tal aspecto não haveria interesse recursal, sendo que sobre a referida fundamentação não incidem os efeitos da coisa julgada, a teor do art. 504, I, do CPC.

De conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, julgar prejudicado o recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.